Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-63.2018.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000582-63.2018.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante LUIZ
BATISTA DA CRUZ, é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
2
Voto no 13.627
Apelação no 1000582-63.2018.8.26.0418
Apelante: Luiz Batista da Cruz.
Apelado: CESP Companhia Energética de São Paulo.
Origem: Vara Única de Paraibuna
MM.(a) Juiz(a): Pedro Flávio de Britto Costa Junior
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
BEM
PÚBLICO
oriundo
de
ação
desapropriatória. Ocupação de bem público. Bem
público que não pode ser objeto de posse, mas de mera
detenção,
afastando
as
pretensões
de
proteção
possessória e de indenização por benfeitorias.
Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Luiz Batista da Cruz em face da r. sentença de fls. 152/155, que, em
ação de reintegração de posse ajuizada pela CESP
Companhia
Energética de São Paulo, julgou procedente o pedido para: a) reintegrar
a autora na posse do bem público descrito na inicial PB - 0954; b)
ordenar ao réu a demolição das acessões e benfeitorias existentes no
local, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença,
restaurando o lugar ao estado em que se encontrava antes da ocupação.
Por se tratar de obrigação de fazer, para efetivação da determinação
judicial consignou o d. Juízo que seria analisada na fase de cumprimento
da sentença a imposição de astreinte ou medida de apoio, nos termos do
art. 497, § único, do CPC, caso os réus descumpram a ordem judicial.
Diante do princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento
das custas, despesas e honorários de advogado, que fixou em R$500,00,
ressalvando os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o,
do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
3
Inconformado, tempestivamente apela o requerido,
com argumentos preliminares de cerceamento de defesa por ofensa ao
devido processo legal, alegando prejuízo, vez que não lhe foi
oportunizada manifestação quanto à juntada do documento de fls. 140
(Relatório de Inspeção Ambiental e Patrimonial RIAP), no sentido de
que não havia cumprido o acordado em audiência. Cita precedente que
endossaria sua tese. Ao cabo, requer o reconhecimento de nulidade da r.
sentença, com abertura de prazo para manifestação e esclarecimentos
sobre o documento de fls. 140 (fls. 165/168).
Contrarrazões a fls. 181/186, pela manutenção da r.
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em atenção aos princípios do pas de nullité sans
grief (segundo o qual não há nulidade sem prejuízo), não há de se falar
em cerceamento de defesa.
O requerido não foi intimado para manifestação
acerca do documento de fls. 140 (Relatório de Inspeção Ambiental e
Patrimonial RIAP), agregado pela autora, ora apelada, no sentido de
que não havia cumprido o acordado em audiência
Entretanto, o édito singular não se baseou na prova
documental de fls. 140 para julgar procedente a ação, nem seria esse
documento determinante para a procedência da ação, que poderia se dar
até mesmo sem a existência de acordo.
Ademais, em sede de recurso o apelante não trouxe
informações que infirmassem as conclusões do mencionado relatório. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
4
principalmente, tal questionamento não muda o cenário existente, de
ocupação de bem público.
Pois bem.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada
pelo CESP Companhia Energética de São Paulo em face de Luiz
Batista da Cruz, alegando ser a única possuidora de uma área rural de
terras com 25,4240 ha, cadastrada pela CESP com a referência AP
CAD - 330, propriedade PB 0954, situada no município de Natividade
da Serra, Estado de São Paulo, declarada de utilidade pública e
desapropriada para formação do Reservatório da Usina Hidrelétrica de
Paraibuna, conforme Transcrição no 12.185, livro 3-U, fls. 253, do
Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
Paraibuna (SP), datada de 10/04/1974, e que teve sua posse esbulhada
pelo réu, desde dezembro de 2017, quando este passou a ocupar 1,1200
ha da referida área, onde introduziu, abaixo da cota 719,00 (cota do
reservatório) e sem o seu consentimento, as interferências listadas na
inicial.
Determinada
a
realização
de
audiência
de
conciliação as partes chegaram ao seguinte acordo (fls. 83):
Iniciados os trabalhos, as partes chegaram ao seguinte
acordo:
1) O requerido efetuará a demolição do flutuante coberto,
garagem para barcos, área cimentada em frente ao portão,
alambrado da testada do imóvel em até 120 (cento e vinte)
dias. As providencias no tocante aos demais itens da petição
inicial deverão ser tomadas em até 180 dias após o
recebimento da carta de anuência da CESP.
2) Pela parte autora foi requerido sobrestamento do feito por
180 (cento e oitenta) dias para efetuar vistoria no local a fim
de constatar providencias tomadas pelo requerido.
Infere-se de referido acordo que o réu reconheceu
tacitamente que ocupa bem público e se comprometeu a demolir as obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
5
e interferências ali executadas, de modo que era mesmo desnecessária a
realização de perícia de engenharia, consoante bem decidido.
Com efeito, em se tratando de bem público, a
ocupação do imóvel ocorreu por mera tolerância do Poder Público, não
ensejando ao réu qualquer proteção possessória, uma vez configurar
mera detenção e não posse, de forma que não gera direitos ao particular.
Dispõe o art. 1.208 do CC:
Art. 1.208 Não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência
ou clandestinidade.
Comentando esse dispositivo, observa Francisco
Eduardo Loureiro:
O art. 1.208 do Código Civil, que reproduz integralmente o
disposto no art. 497 do Código Civil de 1916, contém os
demais obstáculos legais que degradam típicas situações
possessórias, rebaixando-as para detenção.
Tal comentário se integra ao relativo ao artigo 1.198
do mesmo Código, quando o citado autor observou:
Nosso Código Civil, como foi visto acima, adotou a teoria de
Ihering. Não distinguiu estruturalmente a posse da detenção.
Apenas criou obstáculos objetivos para diferenciar ambos os
institutos. A teoria subjetiva parte da detenção para chegar à
posse. A teoria objetiva, adotada em nosso ordenamento, faz
o trajeto inverso. A princípio, quem reúne poderes fáticos
sobre a coisa semelhantes aos poderes do proprietário é
possuidor. Somente não o será se uma barreira legal, criada
pelo legislador, retirar os efeitos possessórios de tal
comportamento.
O art.1.198 do Código Civil, em comento, trata do primeiro
obstáculo posto pelo legislador, que retira de uma situação
tipicamente possessória os seus efeitos naturais, rebaixando-
a para detenção. O segundo grupo de obstáculos legais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
6
encontra no art. 1.208 do Código Civil, adiante examinado.
Seria recomendável que os artigos que tratam das barreiras
que degradam a posse em detenção estivessem agrupados,
deixando mais clara a sua natureza, eliminando dúvidas que
se instalaram na doutrina e confundem o intérprete.
(“Código Civil Comentado”, Coordenador Ministro Cezar
Peluso, 2a edição atualizada, comentários aos artigos 1.198 e
1.208).
Portanto, por configurar ato de detenção, a ocupação
exercida pelo recorrente não pode contar com proteção possessória que
reclama. E tal óbice ainda mais se revela, por se voltar sua pretensão a
bem público, relativamente ao qual, a relação possessória não tem por
efeito gerar usucapião e proteção por interditos, uma vez que infensos à
prescrição aquisitiva.
Os artigos 183 e 191 da Constituição Federal e o art.
102 do Código Civil vedam qualquer tipo de usucapião de bens
públicos:
CF, Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 3o - Os imóveis públicos não serão adquiridos por
usucapião.
CF, Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural,
não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por
seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
CC, Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
7
A questão é objeto de orientação sumulada (Súmula
340 do STF): Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais,
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por
usucapião.
Nesse sentido, a doutrina: “Os bens públicos são, em
regra, imprescritíveis, impenhoráveis e não sujeitos à oneração” (Cf.
Hely Lopes Meirelles, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT,
37a. Edição, 2.010, p. 587).
Não é outro, o entendimento dos Tribunais
Superiores e deste E. Tribunal de Justiça:
O poder do particular sobre terras públicas, posto quase
desvele como proteção possessória, não é posse. É detenção.
Falta-lhe, portanto, para que se exalte à categoria de posse,
o elemento na conhecida fórmula de Iherging. Não lhe
falecem, é certo, só elementos do 'corpus' e da 'affectio
tenendi'. Mas, desprovido daquele sentimento negativo, a
relação deflagra mera detenção ... Os bens do comércio, os
imprescritíveis, não podem sem possuídos. A relação
possessória, no caso, degrada-se à detenção e não origina
interditos ou usucapião (STF, RF 143/102, Relator Ministro
Orozimbo Nonato).
... A ocupação de bem público não passa de simples
detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de
proteção possessória contra o órgão público. Não induzem
posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código
Civil/1916). Precedentes do STJ Recurso Especial conhecido
e provido (STJ, REsp n° 489 732-DF, Relator Ministro
Barros Monteiro, j 05.05.2005).
(...) 2. O acórdão encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, que já adotou o entendimento no
sentido de que a 'ocupação de área pública, quando
irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como
mera detenção. Se o direito de retenção ou de indenização
pelas acessões realizadas depende da configuração da posse,
não se pode, ante a consideração da inexistência desta,
admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
8
inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e
necessárias' (REsp 863.939/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 24.11.2008).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO.
OCUPAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE POSSE.
DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há
falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária,
o que afasta o direito de indenização por benfeitorias.
2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1343787 -
Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 01.03.2011
- DJe 16.03.2011).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE BEM PÚBLICO MERA
DETENÇÃO
INVIABILIDADE
DA
PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA
PRECEDENTES.
1-
Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, a ocupação de bem público
configura ato de mera detenção decorrente da tolerância ou
permissão do Poder Público, o que inviabiliza a proteção
possessória contra o ente estatal. 2- Agravo regimental não
provido (AgRg no REsp no 1129480/GO, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/06/2012).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE ÁREA IMOBILIÁRIA DE DOMÍNIO PÚBLICO
OCUPAÇÃO E ESBULHO - ATO DE MERA DETENÇÃO
-
PRETENSÃO
À
REINTEGRAÇÃO
DA
POSSE
-
POSSIBILIDADE. 1. A ocupação do bem imóvel, localizado
em área imobiliária de domínio público, caracteriza mera
detenção, de caráter precário, razão pela qual não pode
gerar efeitos possessórios. 2. Faixa de Domínio de Rodovia
Estadual.
3.
Esbulho
possessório,
caracterizado.
4.
Possibilidade de retomada do referido bem imóvel,
independentemente do pagamento de indenização por
benfeitorias. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada
procedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, desprovido.
(TJSP;
Apelação
1000095-30.2017.8.26.0418;
Relator
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do
Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLIÇÃO DE
CONSTRUÇÃO Faixa de domínio em rodovia ocupada por
barraca de venda de produtos hortifrutigranjeiros -
Concessionária de bem público
Os bens públicos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
9
inalienáveis, não admitem posse de particulares e são
insuscetíveis de usucapião
Sentença de procedência

Preliminares de ilegitimidade de parte ativa, por falta de
interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido
rejeitadas - Recurso não provido
(TJSP;
Apelação
0001367-02.2014.8.26.0024;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
01/08/2016; Data de Registro: 02/08/2016).
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO A ocupação de bem
público não acarreta posse, mas mera detenção do bem.
Incabível a proteção possessória pleiteada Ação julgada
extinta, sem apreciação do mérito Decisão mantida Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0040702-43.2011.8.26.0053; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2012; Data
de Registro: 10/10/2012)
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CIVIL Ação de
reintegração de posse proposta pelo Município de Jacareí
Sentença de procedência que decreta a reintegração
Recursos pelos requeridos Desprovimento de rigor. 1-
Extinção da cautelar que se impunha ante a não
regularização processual no tempo designado Inteligência do
art. 13 do CPC. 2- Não viceja a preliminar de nulidade da r.
sentença, na medida em que lícito ao Magistrado proceder
ao julgamento desde logo da lide, sendo suficiente a prova
colacionada pelas partes, bem como por envolver matéria
essencialmente de direito, sem necessidade de nova dilação
probatória. Inteligência do art. 330, I, do CPC, aliás, sequer
pleiteada a produção de provas no momento oportuno. 3-
Também não é nula a r. sentença na medida em que o
magistrado sentenciante expôs sua motivação e fundamentação, que redundaram no julgamento de
procedência da ação, apreciando todas as argumentações
essenciais do autor e dos requeridos Sentença sucinta não se
confunde com sentença omissa, única hipótese que
acarretaria sua nulidade. 4- Não realização de audiência de
conciliação
Nulidade
Inocorrência
Despicienda
sua
realização diante do contexto processual e da evidência de
sua impertinência Precedente do C. STJ. 5- No mérito,
impunha-se o decreto de reintegração de posse do imóvel,
dado se tratar de bem público insuscetível de posse ou
aquisição de propriedade pelo particular e, portanto, mera
detenção precária. 6- Descabimento de indenização pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
10
supostas benfeitorias porquanto ilegal a ocupação Precedente do C. STJ.
7-
Ônus
de
sucumbência
adequadamente arbitrados. 8- Sentença mantida nos termos
do art. 252 do RITJSP Preliminares rejeitadas e recurso de
apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0030392-11.2009.8.26.0000; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2012; Data de Registro: 03/10/2012)
Por fim, é de se consignar que a posse é inerente ao
domínio público, sendo dispensável a demonstração da posse anterior
pela autora sobre a área ocupada, despiciendas maiores elucubrações
sobre sua existência ou anterioridade.
Merece
especial
destaque,
voto
do
então
Desembargador Sidnei Beneti sobre a matéria:
No tocante a bens públicos, sobre os quais não incidam
relações de direito público ou privado geradoras de direito a
particulares, não se aplica a restrição da liminar a esbulho
ou turbação de menos de ano e dia (arts. 508 do Cód. Civil e
924 do Cód. de Proc. Civil), porque nesse caso não se cogita
de posse por parte de quem detenha o bem, mas,
propriamente, de detenção, sem possibilidade de arvorar-se
em posse.
É que o caráter público do bem torna impossível a cogitação,
tecnicamente, de posse, em que pese o passar do tempo,
ainda que longo, no fato da ocupação. Dai encontrar-se,
sempre, o particular ocupante, em relação de detenção com o
bem, e não de posse, como realçou o C. STF (...).
A relação de mera detenção não se purifica jamais
unilateralmente, donde não se transformar em posse
protegida pelo Direito, de maneira que, quando reclamado o
bem pelo Poder Público, deve haver a imediata demissão da
detenção.
(...)
A isenção do prazo de ano e dia no requerimento liminar não
está prevista na lei processual (CPC, art. 924), nem no
dispositivo clássico sede da matéria no Código Civil (CC,
art. 508). Mas é decorrência de previsão legal bem assente,
qual seja a da exclusão de bens públicos da disciplina
possessória de bens particulares, de maneira que não
precisava ser prevista nos dispositivos gerais atinentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
11
ações possessórias, para que produzisse seus efeitos de
isenção, tipicamente de caráter especial. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 193.570.5/3, Relator Desembargador Sidnei
Beneti, j. 07/02/2001).
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
POSSE
JURÍDICA
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ÁREA PÚBLICA
PERTENCENTE
A
MUNICÍPIO.
ESBULHO
CARACTERIZADO. Inarredável o direito possessório do
Município sobre a área ocupada, ante a natureza pública do
bem, a qual lhe confere a chamada posse jurídica, que
dispensa maiores indagações sobre sua existência e
anterioridade. Esbulho também caracterizado, até porque o
particular somente poder exercer, legitimamente, posse
exclusiva
sobre
bem
público
mediante
autorização,
concessão ou permissão da Administração Pública, hipóteses
não
verificadas
no
caso.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
OU
ACESSÕES.
INDEFERIMENTO.
INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO COM A NATUREZA
PÚBLICA DO BEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70066537945, Décima Oitava Câmara
Cível, TJRS, Relator Desembargador Pedro Celso Dal Pra, j.
em 26/11/2015).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem público. Notificação da
Municipalidade
para
desocupação.
Pretensão
de
manutenção na posse por parte da ré. Impossibilidade. Bem
público que não pode ser objeto de posse, mas de mera
detenção. Bem público que torna irrelevante a discussão
sobre posse de força velha ou força nova. Concessão da
liminar que não se submete ao requisito do art. 927, inc. I do
CPC. Súmula no 340 do C. STF. Precedentes. Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2036159-83.2015.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Buritama - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 14/04/2015; Data de Registro:
15/04/2015)
APELAÇÃO
CÍVEL.
POSSE
(BENS
IMÓVEIS).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
12
DE
AUTORIZAÇÃO
DE
USO.POSSE
PRESUMIDA.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. I - Tratando-se de
imóvel de propriedade do Estado, a posse que advém do
próprio domínio é presumida e o princípio da função social
da propriedade invocado pelo particular não pode dar
guarida a ocupação que caracteriza mera detenção. II -
Caracterizado o esbulho ante a resistência em restituir o
imóvel após notificação, a ação possessória tem êxito.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS,
Apelação
Cível
no
70041682139,
Relator
Desembargador Liege Puricelli Pires, j. 24/11/2011).
OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO - Ação de Reintegração de
Posse - Limpeza da área invadida pelo réu - Alegação de
insuficiência do terreno para prolongamento da via pública -
Irrelevância - Comprovação da propriedade do imóvel
Prefeitura do Município de São José do Rio Preto - Ausência
de exercício da posse por parte da Municipalidade -
Irrelevância - A ocupação de bem público é mera detenção e
não gera direitos de posse tampouco de retenção.
(TJSP; Apelação Com Revisão 9113241-57.2004.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro:
04/09/2007)
Agravo de Instrumento. Civil. Processual Civil. Ação de
Reintegração de Posse. Patrimônio Público. Requisitos da
Posse. Artigo 927 do CPC . Desnecessidade. Posse Estatal.
Derivada diretamente da lei. Posse presumida. Recurso
conhecido e provido. I - As Ações possesórias promovidas
pelos entes públicos são desprovidas dos requisitos
específicos do art. 927 do CPC . II - A proteção possessória
sobre bens públicos assume caráter nitidamente publicista
dos Princípios Gerais do Direito Público e da Teoria Geral
do Direito Constitucional. III - Possibilidade de deferimento
de liminar mesmo se intentada além do prazo de ano e dia da
turbação ou do esbulho. IV - Recurso conhecido e provido.
(AI no 1822007-MA, Relatora Desembargadora Maria das
Graças de Castro Duarte, j. 25/06/2007).
O bem público não propicia ao detentor particular
legitimidade para se sustentar na posse. É admissível, mesmo
em posse de mais de ano e dia, o deferimento liminar de
reintegração da mesma ao Poder Público, já que tal bem não
é passível de apropriação privada. Recurso negado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 9042046-12.2004.8.26.0000;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
13
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2.VARA; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro:
15/12/2004)

Nessa perspectiva, demonstrado que o bem objeto
desta ação possessória é público e vem sendo ocupado pela parte
recorrente, era mesmo imperioso o acolhimento do pedido inicial, para
desocupação do bem pelo particular, que somente exerce detenção sobre
o mesmo, sendo incontroverso o esbulho, justificada, assim, a proteção
possessória reclamada pela ora recorrida.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente, para
R$700,00, anotada a assistência judiciária gratuita.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-63.2018.8.26.0418 -Voto no 13627
14
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora